Tribunal: TJMT
Processo: 1051829-85.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1051829-85.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EDEMUNDO PINHEIRO DE ALMEIDA - CPF: 138.001.161-20 (RECORRENTE), CARLOS EDUARDO FRANCA - CPF: 046.016.881-91 (ADVOGADO), HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO), HAVAN S.A. - CNPJ: 79.379.491/0156-10 (RECORRIDO), CASSIANO RICARDO GOLOS TEIXEIRA - CPF: 007.073.269-82 (ADVOGADO), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1051829-85.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Edmundo Pinheiro De Almeida

Recorrido(s):

Havan S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

30 de agosto de 2022

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. HAVAN. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADO. INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ORGÃOS PROTETIVOS. PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO EM ATRASO. NEGATIVAÇÃO ANTERIOR AO PAGAMENTO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRENTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Com relação à preliminar de reforma da sentença, por ausência de manifestação quanto ao pedido de realização de audiência de instrução, caracterizando cerceamento de defesa, entendo que o juiz, como destinatário da prova, é quem decide sobre a necessidade ou não de dilação probatória, com vistas à formação de seu convencimento, segue-se que quando a questão é exclusivamente de direito ou, sendo de direito e de fato e o julgador já ter formado o seu convencimento diante do conjunto probatório existentes nos autos e decide a demanda no estado em que se encontra, não configura cerceamento de defesa.

2. No presente caso, restou incontroverso que a parte Autora realizou o pagamento referente ao parcelamento da dívida, todavia, nota-se a existência de outras valores a serem adimplidos, os quais não são englobados pelo termo de confissão de dívida formulado entre as partes, sendo este pago somente após a data de vencimento.

3. Ressalta-se que o vencimento do débito questionado se deu em 15/11/2021, tendo a empresa Ré encaminhado carta de notificação ao consumidor em 17/12/2021, conforme juntado a contestação, e promoveu a negativação do nome do autor em 27/12/2021, tendo o Reclamante adimplido a parcela em 06/01/2022 e efetuada a exclusão do nome dos órgãos de proteção em 07/01/2022, ou seja, a empresa Ré procedeu com a exclusão do nome do consumidor nos órgãos protetivos 01 (um) dia após o adimplemento da obrigação.

4. Consta na fundamentação da sentença recorrida:
“
Analisando o conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que a dívida, representada pelo restritivo, possui vencimento em 15/11/2021 (ID 73233397), não foi integralmente paga, pois a parte reclamante comprova apenas o parcelamento da dívida e o pagamento das duas primeiras parcelas. Ademais, nota-se também que não há evidências de que as partes celebraram uma novação que pudesse quitar efetivamente a dívida originária (art. 360 do Código Civil), pois há indícios de mero parcelamento”.

5. Portanto, não vislumbro a ocorrência de ato ilícito, sendo exercício regular de direito a inclusão do nome do consumidor inadimplente nos órgãos protetivos, não havendo o que se falar em indenização por danos morais.

6. A sentença que julgou IMPROCEDENTE a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida. A súmula de julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido. O Recorrente arcará com honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa, suspensa a execução em face ao disposto no § 3o do art. 98, do CPC.

Valmir Aláercio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2022